Tribunal: TJMT
Processo: 1002231-56.2019.8.11.0059
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002231-56.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ZADYA DA SILVA ALVES - CPF: 891.078.882-87 (APELANTE), IZA MARIA TAVARES PIMENTEL - CPF: 005.592.141-89 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANEVALDO APARECIDO GONCALVES COSTA registrado(a) civilmente como ANEVALDO APARECIDO GONCALVES COSTA - CPF: 953.168.416-20 (APELADO), TIAGO DA SILVA COSTA - CPF: 702.707.942-98 (APELADO), FLAVIANE CANDIDO PEREIRA - CPF: 938.823.861-34 (ADVOGADO), Yorany Camili da Silva Costa (APELADO), Estefany Karini da Silva Costa (APELADO), STEFANNY CARINY COSTA CAMPOS - CPF: 030.393.482-48 (APELADO), IHORRANNY CAMILA DA SILVA COSTA - CPF: 702.707.982-85 (APELADO), ESPÓLIO DE ANEVALDO APARECIDO GONCALVES COSTA registrado(a) civilmente como ANEVALDO APARECIDO GONCALVES COSTA - CPF: 953.168.416-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito De Família. Apelação Cível. União Estável
Post Mortem
. Cerceamento De Defesa. Nulidade Da Sentença. Retorno À Origem.

R
ecurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude da
sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
, sob fundamento de ausência de prova da convivência pública, contínua e com ânimo de constituir família.

2.
Parte autora alegou convivência com o falecido por dois anos, com aquisição conjunta de bens e vínculo afetivo notório, requerendo partilha igualitária.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve cerceamento de defesa pela preclusão da prova testemunhal; (
ii
) se a falha técnica em audiência justifica a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

4. A falha técnica que inviabilizou a oitiva da única testemunha arrolada pela autora não pode ser atribuída à parte, diante da precariedade da infraestrutura digital local.

5. A declaração de preclusão da prova oral, em processo de alta densidade fática, violou os princípios do contraditório, ampla defesa e cooperação processual (CPC, art. 6o).

6. A jurisprudência admite a nulidade de sentença proferida em tais condições, recomendando-se nova tentativa de produção da prova.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
"
É nula a sentença que julga improcedente pedido de reconhecimento de união estável post mortem com base em insuficiência probatória, quando inviabilizada, por falha técnica, a oitiva da testemunha essencial e única arrolada pela parte autora
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 6o e 1.723.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Recurso Inominado Cível 1007482-84.2023.8.26.0451.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1002231-56
.20
19
.8.11.00
59

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de A
pelação interpost
o
por
Zadya

d
a Silva Alves

em virtude da
sentença proferida pelo
Juiz
da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte – MT, que julgou improcedente o pedido formulado na
A
ção de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
Pós Morte
, movida em face d
e
Stefanny

Cariny
Costa Campos, Tiago da Silva Costa e
Ihorranny
Camila da Silva Costa
,

herdeiros de
Anevaldo
Aparecido Gonçalves Costa
, falecido em 05/04/2019.

A autora/apelante sustent
ou
ter mantido com o
de cujus
relacionamento afetivo de natureza familiar, por aproximadamente
02 (
dois
)
anos, de forma pública, contínua e duradoura, com o intuito de constituir família
. Por isso, disse
que faria
jus ao reconhecimento da união estável e aos efeitos jurídicos daí decorrentes,
em especial a
meação de
bens.

O Juiz
de 1o grau
concluiu que a

apelante
não logrou êxito em comprovar a existência da união estável, diante da fragilidade da prova documental e da preclusão da prova testemunhal, cuja única
testemunha não foi ouvida por problemas técnicos na audiência realizada de forma virtual
(falta de internet
da testemunha)
.

Inconformada, a
Recorrente
aleg
ou
que a
impossibilidade de
oitiva da
sua
testemunha decorreu de falhas técnicas do sistema judicial, não podendo lhe ser imputada responsabilidade por tal circunstância.

Requereu a anulação da sentença por cerceamento de defesa e a reabertura da instrução, a fim de que seja viabilizada a produção da prova oral.

No mérito, a
leg
ou
que
o

Juiz
não atribuiu o devido valor aos documentos acostados aos autos
, tais como:
fotografias, registros de viagens, conversas e mudança de domicílio
,
posto
que, interpretados em conjunto, demonstrariam a convivência estável e a comunhão de vida.

Ressalt
ou
que a intenção de constituir família deve ser aferida de forma ampla e contextual, e não apenas pela formalidade documental.

Critic
ou
a interpretação restritiva adotada pelo
Juiz
de primeiro grau.
Em vista disso, pediu a reforma da sentença, a fim de que os pedidos autorais sejam acolhidos.

Nas c
ontrarrazões
, os Apelados
pugna
ram
o não conhecimento
do apelo por ofensa à dialeticidade.

Em pedido
subsidi
ário, requereram
o desprovimento do recurso, ao argumento de que a apelante não teria diligenciado adequadamente para assegurar a oitiva da
testemunha.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Zadya
da Silva Alves
ajuizou
Ação
d
e Reconhecimento
e
Dissolução
d
e União Estável Post Mortem
em desfavor d
e
Stefanny

Cariny
Costa Campos, Tiago da Silva Costa e
Ihorranny
Camila da Silva Costa
,
herdeiros de
Anevaldo
Aparecido Gonçalves Costa
, alegando convivência com o falecido por cerca de
02 (
dois
)
anos, de forma pública, contínua e com intuito de constituir família
,
circunstância amplamente conhecida por parentes, amigos e vizinhos.

Sustent
ou
que, quando o relacionamento teve início, o falecido informou ser divorciado
e que
inexisti
a
qualquer impedimento legal ao reconhecimento da união.

Aleg
ou
que o vínculo perdurou até o falecimento d
o companheiro,
ocorrido em 05 de abril de 2019, e que
não
tive
ram
filhos.

Assever
ou
que, durante o período de convivência, adquiriram bens móveis e imóveis com esforço comum, a
baixo relacionados
:

-
Dois lotes urbanos situados no Setor Tapirapé, Município de Porto Alegre do Norte/MT, sendo o primeiro registrado sob a matrícula no 1.137, com casa de alvenaria composta por sete
cômodos, e o segundo sob a matrícula no 1.136, terreno livre de ônus e sem benfeitorias;

-
Um veículo Ford Ka SE 1.0, cor branca, placa
s
QDW-1154, igualmente adquirido na constância da união
.

Além dos bens, disse que possuíam
rend
a (comissão de venda)

provenientes da empresa FOS CRIA Nutrição Animal (CNPJ 11.219.154/0001-95), de onde ambos extraíam sua principal fonte de subsistência, mediante comissões decorrentes de atividades laborais conjuntas.

Para corroborar suas ilações iniciais, a Apelante apresentou
documentos, fotografias e
rol de
testemunhas capazes de comprovar a existência da relação e da vida em comum
,
indicando as pessoas de
Júnior Damaceno de Oliveira
e
Antônio Marcos Alves da Silva
como testemunhas presenciais da convivência.

Requereu, ao final, o
reconhecimento judicial da união estável p
ós
morte mantida com
Anevaldo
Aparecido Gonçalves

Costa
, para que produza todos os efeitos jurídicos e legais
.

Em seguida, pediu a
dissolução da união e a consequente partilha igualitária dos bens adquiridos durante sua
convivência
, abrangendo os dois imóveis, o veículo Ford Ka e os valores provenientes das comissões
de venda
junto à empresa FOS CRIA Nutrição Animal
.

A inicial foi instruída com a
Certidão de Óbito, na qual consta a informação de que o falecido era casado com
Ivaneide
Moreira da Silva Costa
, e que deixou 03 (três) filhos maiores, que figuram como réus no processo.

A

autora/apelante colacionou um contrato de compra e venda de imóvel residencial e
o
documento d
o
automóvel.

Os réus apresentaram defesa e, em resumo,
a
rguiram a
inexistência de união estável
e que, na verdade, o relacionamento foi mero
“namoro qualificado”, sem a intenção de constituir família, conforme exige o art. 226, §3o, da Constituição Federal e o art. 1.723 do Código Civil.

Destacaram a falta dos seguintes requisitos
:

(i) a
fetividade
à míngua de
fotos, cartas, mensagens que demonstr
ass
e
m
vínculo afetivo
, (
ii
) e
stabilidade
, pois
o relacionamento não apresentou solidez ou comunhão de vidas
e
a autora
/apelante
teria interesse patrimonial, e não familiar
, (
iv
) p
ublicidade e continuidade
, já que
o relacionamento não foi público
ou
notório
, sobretudo porque o
falecido
estava formalmente
casado com
Ivaneide
Moreira da Silva Costa

na data do
seu óbito.

Os réus/apelados, ainda, questionaram o i
nício e
o
fim da convivência
. Disseram que
o
pai
residia em outro município até
meados de 2018, inviabilizando
o
lapso
de 02 (dois) anos mencionados na inicial
.
No mais,
questionaram a f
inalidade de constituir família
,
por fragilidade da
prova d
a
vida em comum, administração conjunta de bens ou
de
despesas.

No tocante à questão patrimonial,
a
rguiram que o
contrato de compra e venda
,
supostamente assinado em 12/12/2018, contém vícios formais e contradições, inclusive quanto às datas de pagamento (parcelas vencidas antes da assinatura).

Alegaram que o v
eículo Ford/KA SE (2017/2018)
foi
adquirido p
ela mãe

Ivaneide
Moreira da Silva

Costa
, conforme nota fiscal
, bem como que
não há qualquer prova documental do vínculo profissional
do falecido

com a empresa
FOS Cria Nutrição Animal.

Ao final, pediram a improcedência dos pedidos e
, também, manifestaram a intenção da prova oral.

Em decisão saneadora
(ID
312750926)
, foi deferida a
prova
oral
e, a despeito de ter sido
realiz
ada a
audiência de instrução,
com a tomada de depoimento da autora/apelante,
a prova testemunhal não se concretizou
, pois
apesar de a
patrona da parte autora/apelante ter conseguido localizar
uma testemunha
, esta não adentrou à sala virtual
por “problemas técnicos”
relacionados à con
e
xão
de
sua
internet
.

Em razão disso,

o

testemunho
não foi colhido
.

O

Juiz
registrou preclusão da prova
, oportunizou às partes as alegações finais em audiência e encerrou a
fase instrutória
.

Ao prolatar a sentença recorrida,
reputou insuficiente o acervo
probatório
(foto
grafias
) para comprovar convivência pública, contínua e duradoura com
ânimo de constituir família
, nos termos do art. 1.723 do CC
.

Em razão do cenário probatório existente no caderno processual,
julg
ou
improcedente o pedido
e c
ondenou
a demandante/apelante
em custas e honorários
advocatícios no valor
fixo de R$ 2.000,00 (
dois mil reais), à luz do
art. 85, §8o, CPC,
seguido da
suspensão da exigibilidade
, por
ser beneficiária da justiça gratuita
.

Inconformada, a autora da demanda recorreu.

-
Preliminar de Não Conhecimento – Princípio da Dialeticidade
:

De início, analiso a preliminar suscitada em contrarrazões, referente à inobservância do princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III c/c art. 932, III, ambos do CPC), sob o argumento de que a apelação não teria impugnado especificamente os fundamentos da
sentença.

Embora a peça recursal adote linguagem genérica em alguns trechos, observa-se que há impugnação específica e direta
a um dos principais fundamentos da sentença, qual seja, a preclusão da prova testemunhal por suposta desídia da parte autora.

A apelante atribui
a impossibilidade de oitiva da testemunha
à falha técnica do sistema
judicial,
sustentando que tal fato resultou em cerceamento de defesa.

Além disso, a
s razões da
apelação ataca
ram
a valoração das provas documentais, alegando que foram indevidamente desconsideradas e que, somadas ao depoimento pessoal da autora
/apelante
, poderiam demonstrar a convivência duradoura com intuito de constituição de família.

Portanto,
o recurso não é genérico,
e
enfrent
ou
pontos centrais da sentença.

Segundo lição de Nelson Nery Jr.,
“há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte não enfrenta os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir as alegações feitas anteriormente ou a expor argumentos irrelevantes ao conteúdo decisório”
(Princípios do Processo Civil, RT, 2018, p. 142)
, e esse n
ão é o caso dos autos.

Portanto,
rejeito a preliminar
e conhe
ço
da apelação.

-
Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa
:

No caso, entendo que há um ponto sensível
que merece atenção, notadamente a falha estrutural na colheita da prova oral.

Com efeito,
n
o ato
senten
cial

o Julgador
registr
ou
“problemas técnicos” que impediram a oitiva da única testemunha
localizada pela advogada da parte autora/apelante
,
e essa
falha
, muito embora não
seja atribuível à
máquina judiciária
,

culmin
ou n
o decreto de

preclusão da prova testemunhal.

Isto é, o Juiz
sentenci
a
nte

reconhece
u
que a autora
/apelante
arrolou testemunhas e que uma delas
tinha disponibilidade de
comparece
r
virtualmente à audiência, mas não teve seu depoimento colhido por problemas técnicos relacionados à conexão de internet.

Diante disso,
acolheu a impugnação da parte contrária e
entendeu configurada a preclusão da prova testemunhal, atribuindo à parte a responsabilidade pelo insucesso e, com base nisso, julgou antecipadamente a lide.

Com o devido respeito
às judiciosas fundamentações do Juiz
a quo
, e
m processos de família e de estado (matéria de alta densidade fática), a prova oral é frequentemente determinante para aferição de publicidade e
do afeto material (
affectio

maritalis
)
.

Importante anotar que

a Comarca de Porto Alegre do Norte
está situada
na região nordeste do Estado de Mato Grosso
, distante
cerca de 1.000km da Capital,

cuja região
enfrenta recorrentes instabilidades de sinal de internet, especialmente nas regiões rurais e periféricas, onde grande parte das testemunhas reside ou trabalha.

Ao que tudo indica, a
testemunha compareceu no horário determinado, mas não conseguiu se manter conectada de forma estável para prestar depoimento.

Nessa hipótese,
a meu ver,
não se pode imputar automaticamente desídia ou negligência à parte, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e acesso à justiça (CF, art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV).

E não é só. O artigo 6o do
Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação processual, segundo o qual
Ju
iz e partes devem atuar em colaboração recíproca para buscar a verdade dos fatos, sendo dever do magistrado viabilizar a efetiva produção das provas relevantes ao deslinde da causa.

De toda sorte, não custa reforçar que a
união estável admite prova indiciária e testemunhal
firme
, e a
coabitação contínua ou a filiação não são requisitos absolutos.

Ocorre que, no caso,
n
a
sentença
recorrida
foram

valor
adas
“fotos e alegações” como frágeis
; contudo,
sem a colheita da prova oral, faltou lastro para convencimento seguro.

Como leciona
Fredie
Didier Jr., o princípio da cooperação exige do juiz a conduta ativa, orientada à facilitação do exercício das garantias processuais das partes:

“A condução cooperativa do processo exige que o juiz identifique situações de ineficiência e inefetividade processual e atue para superá-las, promovendo equilíbrio e efetividade no contraditório.”
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 2021, p. 180)
.

No caso, diante do caráter notoriamente precário da infraestrutura digital local, impunha-se ao
Juiz
adotar postura colaborativa, especialmente considerando que se tratava da última oportunidade para produção de prova oral em ação de natureza fática.

Ao invés de declarar a preclusão, com base no art. 6o do CPC, poderia e deveria ter reagendado a audiência, fazendo constar que se trata
v
a de derradeira chance de produção da prova, com as devidas advertências legais à parte.

Essa providência equilibraria o exercício do contraditório com a necessidade de disciplina e celeridade processual, sem prejudicar de forma irreversível o direito à prova.

A título de ilustração:

AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS, CONDOMÍNIOS E DANOS MATERIAIS. AUDIÊNCIA VIRTUAL. AUSÊNCIA DOS REQUERIDOS DEVIDAMENTE INTIMADOS. REVELIA DECRETADA. FALHA TÉCNICA COMPROVADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
.
Nos termos do artigo 5o da Resolução 329/2020 do CNJ
, que regulamentou e estabeleceu critérios para realização das audiências por videoconferência
, "
não poderão ser interpretadas, em prejuízo das partes, eventuais falhas de conexão de internet ou dos equipamentos de áudio e vídeo, durante as audiências, ou, na realização de atos processuais diversos, realizados por videoconferência"
.
Verossimilhança nas alegações dos apelantes no sentido de que tentaram ingressar na audiência, mas o aplicativo Teams ficou "rodando" (print de tela apresentado
).
Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença de primeiro grau.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1007482-84.2023.8 .26.0451 Piracicaba, Relator.: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira, Data de Julgamento: 18/09/2023, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 18/09/2023
– Sem destaques no original
)
.

Assim, outro caminho não há senão reconhecer a n
ulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno
dos autos à Vara de origem
para reabertura da instrução e colheita da prova testemunhal (e, se pertinente, depoimento de informantes), diante do registro de falha técnica do sistema em audiência e da essencialidade da prova.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
ao apelo, acolho a preliminar de nulidade e casso a sentença.

Determino
o retorno dos autos à Comarca de origem para
a

reabertura da instrução probatória, com a realização de nova audiência de instrução, viabilizando-se a oitiva da testemunha arrolada pela autora, com as advertências legais e
a
ressalva de que se trata da última oportunidade de produção da prova oral.

Sem honorários recursais face à reabertura da instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025